Tribunal: TJDFT
Processo: 0713499-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Câmara de Uniformização Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) 0713499-43.2020.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE STOLTENBERG LAURO JARDIM RECORRIDO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O acórdão (id. 20440502) transitou em julgado (id. 30130276) Arquivem-se os autos. Brasília - DF, 4 de novembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora